Tribunal: STF
Processo: Rcl 77257
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JCF da Silva Comunicações Eireli alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001792-34.2023.5.02.0050, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 66 e ADPF 324. 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    [...]



    Pretendem as reclamadas a reforma da sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, ao argumento de que a própria autora reconheceu a parceria comercial e a ausência de fraude ou qualquer vício de consentimento quando da assinatura do contrato, bem como a testemunha das reclamadas confirmou a ausência de pessoalidade e de subordinação.



    Ao admitir a prestação de serviços em sua defesa, as reclamadas atraíram para si o ônus de comprovar a inexistência de liame empregatício (CLT, art. 818, II), do qual não se desincumbiram a contento.



    Saliento, de plano, que a reclamante não confessou a inexistência de vínculo de emprego como querem fazer crer as recorrentes. Na causa de pedir alegou fraude na contratação por meio de pessoa jurídica que foi induzida a constituir e impossibilidade de discutir os termos do contrato (ID. 099d702 - fl. 08). E, em depoimento pessoal, narrou ser subordinada ao Sr. Lindomar, diretor comercial das reclamadas, cumprir horário e não ser possível se fazer substituir. Não há, pois, que se falar em confissão.



    Em depoimento, o preposto das rés admitiu que não possuem nenhum empregado, pois só contratam "com CNPJ". Disse que a reclamante se reportava ao CEO, Junior Cesar, bem como recebia vale-transporte e vale refeição; que havia reuniões para "alinhar os clientes".



    A testemunha da reclamada afirmou que é prestador de serviços, mas para entrar na reclamada encaminhou currículo com dados pessoais e não com portfólio da pessoa jurídica. Disse que se reporta ao CEO da empresa, comparece várias vezes na semana e tem metas a cumprir.



    A testemunha ouvida pela reclamante confirmou que as contratações na reclamada só ocorriam por meio de pessoa jurídica, que recebiam vale-transporte e vale-refeição, que estava subordinada a um supervisor e que havia metas.



    Não verifico as alegadas incongruências no depoimento da testemunha da autora. O mero fato de a referida testemunha ter conhecimento de que o contrato seria firmado entre as reclamadas e a MEI por ela aberta não torna lícita tal forma de contratação. Ademais, o próprio preposto confessou, como acima fundamentado, que todas as contratações eram feitas desse modo. O mesmo se diga quanto ao vale-transporte e vale-refeição, cujo pagamento foi confessado pelo preposto, pouco importando se a testemunha os denominou como ajuda de custo.



    A onerosidade é incontroversa, assim como a pessoalidade.



    As alegações recursais quanto à autonomia da reclamante são inócuas, na medida em que a concessão de certa liberdade em horários e dias de serviço, conforme movimentação do estabelecimento e volume de pedidos, por si só, não transmuda a natureza jurídica da relação havida entre as partes. Em verdade, esta "liberdade" atende apenas aos interesses do proprietário, que dispõe dos trabalhadores de acordo com as suas necessidades.



    Trata-se do conhecido fenômeno da pejotização, que muito se distancia de uma relação típica de trabalho autônomo.



    Mantenho o reconhecimento da relação de emprego no período de 14.06.2023 a 25.09.2023, na função de executiva de vendas, com salário de R$2.000,00.



    [...]



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    Nos termos do voto proferido pelo ministro Dias Toffoli na ADC 66, “para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta”.



    Embora o paradigma mencionado tenha abarcado aspecto diverso da divisão de trabalho, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente